Tribunal: TJSP
Processo: 2172418-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
r para desocupação do imóvel – RECURSO PREJUDICADO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2172418-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Posse

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória com pedido de liminar de reintegração de posse de imóvel, movida em face do agravante – Decisão que concedeu a liminar ao agravado para reintegrá-lo na posse do bem – Agravo postulando a gratuidade de justiça, e no mérito, a revogação da liminar reintegratória, por inadequação da via eleita, diante do descabimento de reintegração de posse, pois a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória com pedido de liminar de reintegração de posse de imóvel, movida em face do agravante – Decisão que concedeu a liminar ao agravado para reintegrá-lo na posse do bem – Agravo postulando a gratuidade de justiça, e no mérito, a revogação da liminar reintegratória, por inadequação da via eleita, diante do descabimento de reintegração de posse, pois a demanda se funda na propriedade – Gratuidade indeferida anteriormente – Custas recolhidas – Alegada inadequação da via eleita que não pode aqui ser dirimida, sob pena de incorrer na violação ao duplo grau de jurisdição – Matéria que diz respeito às condições da ação, devendo ser discutida e analisada no juízo de primeiro grau – Pleito de revogação da liminar reintegratória que perdeu o objeto, na medida em que já houve o cumprimento da determinação – Descabimento de concessão de prazo suplementar para desocupação do imóvel – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2172418-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ANDRÉ
DIACOLI SCARINGELA, é agravado STER ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20539
Agravo de Instrumento no 2172418-46.2019.8.26.0000
Agravante: André Diacoli Scaringela
Agravado: Ster Engenharia Ltda.
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Juíza prolatora: Dra. Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Indenizatória
com pedido de liminar de reintegração de posse de
imóvel, movida em face do agravante Decisão que
concedeu a liminar ao agravado para reintegrá-lo na
posse do bem Agravo postulando a gratuidade de
justiça, e no mérito, a revogação da liminar
reintegratória, por inadequação da via eleita, diante
do descabimento de reintegração de posse, pois a
demanda se funda na propriedade
Gratuidade
indeferida anteriormente
Custas recolhidas

Alegada inadequação da via eleita que não pode
aqui ser dirimida, sob pena de incorrer na violação
ao duplo grau de jurisdição
Matéria que diz
respeito
às
condições
da
ação,
devendo
ser
discutida e analisada no juízo de primeiro grau
Pleito de revogação da liminar reintegratória que
perdeu o objeto, na medida em que já houve o
cumprimento da determinação
Descabimento de
concessão de prazo suplementar para desocupação
do imóvel RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ DIACOLI SCARINGELA nos autos da ação indenizatória com
pedido de liminar de reintegração de posse que lhe move STER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENGENHARIA LTDA., contra a decisão copiada às fls. 99/1001 que
deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel em comento.
O agravante pugnou, inicialmente, pela concessão
da justiça gratuita, por não ter condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. No mais, alega
que o agravado moveu contra ele ação de indenização com pedido
liminar de reintegração de posse, objetivando a posse do imóvel
localizado na Avenida Campinas, n. 531 do loteamento denominado
Fazenda Tamboré Residencial, bem assim valores relativos à cláusula
penal e indenizações. Foi deferida a liminar, dando-se início aos atos de
reintegração de posse. Alega, ainda, inadequação da via eleita utilizada,
pois o pedido vem embasado em título de propriedade, ou seja, o
1 “Vistos.
Pretende a autora a antecipação da tutela, para imediata reintegração na posse direta do imóvel localizado na
Avenida Campinas, no 531, do loteamento denominado Fazenda Tamboré Residencial, argumentando, em síntese,
que mesmo após notificação judicial os réus permaneceram inadimplentes com as parcelas contratuais, inclusive
deixando de pagar dívidas inerentes ao próprio imóvel, tais como IPTU, condomínio e aforamento.
Os documentos que instruíram a petição inicial indicam que o direito pleiteado pela autora é verossímil, pois o
esbulho possessório decorre da inadimplência dos réus.
Já o "periculum in mora" é patente, diante do que se expôs na petição inicial, não sendo prudente aguardar a
sentença, pois a continuação da posse esbulhada acarretará mais prejuízos à autora.
Em suma, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil foram suficientes demonstrados nesta fase de
cognição sumária.
Nesse passo, diante do que consta na prefacial e dos documentos apresentados, reputo presentes os requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que, com fundamento no artigo 562 do Código de Processo Civil,
DEFIRO a REINTEGRAÇÃO da autora na posse do imóvel referido, independentemente de caução, mas sob as
penas de litigância de má fé.
Eventual inconformismo deverá ser objeto de agravo, pois simples pedido de reconsideração será indeferido.
Citem-se para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contestar à ação, sob pena de revelia (CPC, artigo
344).
Servirá a presente, por cópia assinada, como MANDADO. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Desde logo autorizo arrombamento e reforço policial, caso necessários, servindo a cópia desta decisão como
ofício ao Batalhão da Polícia Militar.
Intimem-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado tem o domínio e reivindica a posse do bem. Com o efeito
suspensivo, para impedir a reintegração da posse do imóvel, pede
provimento. Alternativamente, requer a concessão de prazo de 15 dias
para o cumprimento da liminar reintegratória.
Inicialmente o recurso foi distribuído à Des. Lucila
Toledo, a qual sucedi, tendo ela indeferido o pedido de gratuidade de
justiça (fls.149).
Recolhidas as custas (fls. 156/158) e, com a
apresentação da contraminuta (fls. 162/174), tornou a este Relator.
É o relatório.
Primeiramente, tem-se que o pleito de justiça
gratuita já foi analisado e indeferido (fl. 149).
No tocante à alegada inadequação da via eleita
utilizada, tem-se que isso não foi objeto da decisão recorrida, de modo
que não pode aqui ser dirimida essa questão, sob pena de incorrer na
violação ao duplo grau de jurisdição.
Ademais, tal matéria diz respeito às condições da
ação, devendo ser discutida no juízo de primeiro grau.
Com relação à concessão da liminar, houve perda do
objeto, na medida em que ela já foi devidamente cumprida, descabendo
aqui qualquer alteração no prazo para efetivar a reintegração.
Assim, de certa forma, o recurso resta
prejudicado, na medida em que a matéria decidida na r.
decisão recorrida já foi devidamente cumprida, como o
próprio agravante informa.
Assim, o presente agravo perdeu seu objeto,
restando prejudicado o seu exame.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o
recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator